Tribunal: TJMT
Processo: 0018236-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018236-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu em parte o recurso voluntario e em sede de reexame retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE –
ART. 492 DO CPC/2015
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE – EM REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 –
A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n. 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, em face do consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2
o
, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê para os casos de operação interestadual em que o adquirente for o próprio consumidor final do bem ou serviço, portanto, não contribuinte do ICMS, notadamente, até o efetivo início da produção dos efeitos da EC 87/2015.

2 – Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do
writ
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 0018236-69.2015.811.0041 (Código 989313).

O
mandamus
foi impetrado pela empresa
Águas de Primavera S. A.,
em face do ato, indigitado como coator, atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT -,

consubstanciado na exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou ao uso e ao consumo da Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 17881991), o Apelante alega que a sentença concedeu um verdadeiro salvo-conduto à Apelante, por determinar a não sujeição a ICMS nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo fixo ou ao consumo, a despeito do panorama legislativo inaugurado pela Emenda Constitucional n. 87/2015.

Diz que as alterações constitucionais promovidas pela citada EC tornaram legítimas as cobranças de ICMS, sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidores finais.

Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que o impedimento da cobrança, impugnada nestes autos, fosse restrita a período compreendido entre 05/03/2014 e 31/12/2015.

Nas contrarrazões, apresentadas pela Impetrante, defende-se a manutenção da sentença (Ids. 17881993 ao 17881994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 14919476).

A sentença
é sujeita a reexame, nos termos do § 1
o
, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020